Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-25.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0003198-25.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CMLB COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontrava-se sobrestado, ante o efeito suspensivo ao RE 851.421/DF (tema 817) (id 12800024). Após a manifestação do agravado, que informou o trânsito em julgado do RE no 851421 – DF (id 34437128), o Ministério Público/agravante manifestou-se (id 37118349) pela perda do objeto do presente recurso, tendo em vista que o julgado fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.” Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR